Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702027-93.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ADRIANO MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL. DISPENSÁVEL. INFRAÇÃO NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Não é cabível a absolvição do crime de furto se o dolo do agente está comprovado em sua participação na dinâmica delitiva, confirmada pelas imagens das câmeras de segurança e pela prova oral. 2. É possível comprovar a qualificadora da escalada através de outros elementos de prova diversos do exame pericial, como as gravações de câmeras de segurança, quando o crime não deixa vestígios. 3. Deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação dolosa quando as circunstâncias do caso comprovam que o agente tinha conhecimento prévio da origem criminosa do objeto adquirido ou recebido, especialmente pelo valor abaixo do mercado e porque os envolvidos se conheciam previamente. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 180 do Código Penal, asseverando ausência de comprovação do dolo específico, razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório, à luz do in dubio pro reo. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à tese de ofensa ao artigo 180 do Código Penal. Com efeito, ao assentar pela suficiência de provas a manter a condenação, afastando a aplicação do in dubio pro reo, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012